Tribunal: TJMT
Processo: 1005345-36.2026.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. VOO NACIONAL. BAGAGEM AVARIADA. DESPACHO COMPULSÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL OU DE DOCUMENTO IDÔNEO A DEMONSTRAR O VALOR DO BEM. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO Nº 1/1ª TR-TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 367230357 – reclamação nº 1005345-36.2026.8.11.0001 – 7º JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- MÉRITO. 2.1) Da relação consumerista. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 2.2) Da responsabilidade objetiva. Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR - rel. Ministro Sergio Kukina - j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024) (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP - rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira - j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP - rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze - j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 2.3) Da condição fática. Restou demonstrado: - a Recorrente ANNY CAROLINE CORREA DE SOUSA adquiriu passagem aérea junto a GOL LINHAS AEREAS S.A. e, no momento do embarque em 22/1/2026, foi compelida a despachar sua bagagem por determinação da própria companhia aérea, em razão da lotação do voo (id. 367228877 - pag. 3); - a mala encontrava-se em perfeito estado de conservação no momento do despacho, conforme comprovam os registros fotográficos juntados aos autos (id. 221377549); - ao chegar ao destino final - Cuiabá/MT -, a Recorrente constatou que a bagagem foi entregue gravemente avariada, apresentando rachadura estrutural na parte inferior e completo desprendimento da alça superior, comprometendo integralmente sua funcionalidade (id. 221377558); - a Recorrente registrou imediatamente

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005345-36.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANNY CAROLINE CORREA DE SOUSA - CPF: 061.355.611-97 (RECORRENTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026